Tribunal: TJDFT
Processo: 0703041-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ADEQUAÇÃO DO VALOR REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em sede de execução de título extrajudicial, que determinou a emenda da inicial, a fim de que a exequente excluísse da planilha de cálculos, o valor dos honorários advocatícios contratuais.
1.1. Em seu recurso, a agravante pede a atribuição de efeito suspensivo para determinar o prosseguimento do feito na origem, conforme planilha de cálculo juntada pela credora. No mérito, pede o provimento do agravo, para manter os honorários advocatícios estipulados no Instrumento Particular de Confissão de Dívida firmado, que poderão coexistir com os honorários advocatícios sucumbenciais fixados pelo artigo 827 do CPC.
2. No caso, o instrumento particular de confissão de dívida firmado entre as partes constitui título executivo extrajudicial, porquanto assinado pelas devedoras e por duas testemunhas (art. 784, III, CPC), não havendo, óbice, em princípio, à execução do débito, certo, líquido e exigível, nele representado (art. 783, CPC). 2.1. O contrato prevê, para a situação de descumprimento do acordo, a incidência de honorários advocatícios em 20% do valor do débito, razão pela qual a agravante inseriu esta verba na planilha objeto da execução
3. Neste descortino, a matéria deve ser objeto de embargos à execução ou, eventualmente, em objeção de pré-executividade, não cabendo ao Juízo da causa, em substituição à defesa da parte executada, o reconhecimento de ofício do excesso de execução, devendo ater-se apenas ao exame do atendimento aos pressupostos legais para se realizar a execução e aos requisitos formais da ação, nos termos dos arts. 783, 784, 786 e 798, CPC. 3.1. Assim, os honorários extrajudiciais previstos na planilha de cálculos apresentada pela credora deverão ser mantidos, sem prejuízo de eventual debate quanto ao seu excesso, na forma do art. 917 do CPC.
4. Precedentes.
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. EXCLUSÃO DO VALOR REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO. PRECEDENTES. 1. Estando previstos honorários contratuais para os casos de execução de título extrajudicial, não é cabível ao julgador indeferir a inicial em razão de sua cobrança, por não se tratar de questão cognoscível de ofício, à luz do princípio da inércia da jurisdição. 2. Eventual exclusão do valor referente aos honorários advocatícios contratuais deve ser objeto de defesa pelo executado em embargos à execução ou, eventualmente, em objeção de pré-executividade, não cabendo ao Juízo da causa, em substituição à defesa do executado (art. 917, I e III, do CPC), o reconhecimento de ofício do excesso de execução, devendo ater-se apenas ao exame do atendimento aos requisitos formais previstos no artigo 798 do CPC e dos pressupostos genéricos da ação. Precedentes. 3. Deu-se provimento ao Agravo de Instrumento.” (6a Turma Cível, 07184570920198070000, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, DJe 03/02/2020)
“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL PARA RETIRADA DE VALORES COBRADOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE DE SUA INCLUSÃO NO DÉBITO. DESNECESSIDADE DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. EVENTUAL EXCESSO. INCABÍVEL ANÁLISE DE OFÍCIO. 1. Proposta a demanda judicial, cabe ao Juiz, ao analisar a peça inicial do autor, verificar se estão presentes os pressupostos formais previstos no Código de Processo Civil, bem como se existe alguma circunstância que impossibilite o regular prosseguimento do feito. 2. A alegação a respeito de eventual excesso em razão da inclusão do valor dos honorários contratuais na planilha que instruiu a inicial deve ser objeto de impugnação pela parte executada, na via adequada (embargos do devedor), não podendo o magistrado, de ofício, se insurgir contra esses valores, em atenção ao princípio da inércia jurisdicional. 3. Recurso conhecido e provido.” (5a Turma Cível, 07000201420198070001, rela, Desa. Ana Cantarino, DJe 13/11/2019)
“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA. CONTRATO DE MÚTUO. PLANILHA DE CÁLCULO. INSERÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. RETIFICAÇÃO DA PLANILHA ADEQUANDO O VALOR DOS HONORÁRIOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. 1. A sentença extra petita ocorre quando o juiz se manifesta sobre matéria não suscitada pelo Autor, concedendo pedido diverso que fora pleiteado. Destaque-se que a aludida nulidade está relacionada aos pedidos com a sua fundamentação. 2. Considerando que o limite da sentença é o pedido, com a sua fundamentação, e que o juiz sentenciante concedeu pedido diverso do inicial a preliminar de sentença extra petita merece acolhimento. 3. Destaque-se que eventual ilegalidade de cláusula contratual deverá ser discutida em sede de embargos à execução, que consoante o art. 917 do CPC, possibilita a discussão sobre qualquer matéria de defesa passível de apreciação no procedimento comum. 4. A possibilidade da cobrança de honorários contratuais na ação executiva é, na realidade, questão inerente ao mérito da ação. 5. A legalidade da inserção de valores referentes aos honorários contratuais na juntada de planilha pela Apelante, nos termos de cláusula contratual, deve ser discutida no decorrer da instrução processual, não sendo causa de indeferimento da petição inicial. 6. Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11 do CPC, uma vez que na origem não foram fixados honorários advocatícios. 7. Apelação conhecida. Preliminar acolhida. Sentença anulada.” (1a Turma Cível, 07143184520188070001, rel. Des. Roberto Freitas, DJe 13/06/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÍVIDA. CONDOMÍNIO. REGULARIDADE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. SÍNDICO. ATA DE ASSEMBLEIA.HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CONVENCIONAIS OU CONVENCIONADOS. HONORÁRIOS EXTRAJUDICIAIS PREVISÃO NO CÓDIGO CIVIL (ARTIGOS 389, 395 E 404 DO CÓDIGO CIVIL). DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DECOTE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ATUAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução de título extrajudicial (contrato de confissão e parcelamento de dívida) determinou a retificação do valor em execução para excluir a cobrança dos honorários advocatícios previstos no ajuste, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da cobrança. 2. O condomínio é representado ativa e passivamente em juízo pelo síndico em exercício regular do seu mandato. 3. No caso concreto, o presente recurso prescinde da verificação da possibilidade de inclusão dos honorários advocatícios previstos no Código Civil, em seus artigos 389 e 404, porquanto a determinação do MM. Magistrado de decote dessa parcela do débito, sem pedido do devedor, implica na análise e reconhecimento, de ofício, de excesso de execução. 4. Tais matérias devem ser objeto de defesa pelo executado em embargos à execução, ou eventualmente, em objeção de pré-executividade. Não tendo, no caso dos autos, o agravado sequer integrado a relação processual, inviável seu reconhecimento de ofício pelo Julgador, o qual deve ater-se ao exame do atendimento aos requisitos formais previstos no artigo 798 do CPC e dos pressupostos genéricos da ação. Precedentes. 5. Recurso conhecido e provido para cassar a decisão agravada.” (2a Turma Cível, 07094607120188070000, rel. Des. Cesar Loyola, DJe 27/11/2018)
27/11/2018)
5. Agravo de instrumento provido.